Tribunal: CARF
Processo: 16095.720103/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720103/2014-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-006.652 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Embargante
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL. RESULTADO. ADOÇÃO.
O resultado apurado em sede de diligência fiscal deve ser adotado ao caso
concreto.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO DE
DILIGÊNCIA FISCAL
Os juros de mora devidos, de acordo com o Termo de Diligência Fiscal, pela
aplicação da Selic do mês seguinte ao do vencimento mais 1% referente ao mês
do pagamento
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR.
Em relação ao saldo devedor, aplica-se a multa de ofício, de que trata o art. 80
da Lei no 4.502/1964, em função do disposto no art. 58-S da Lei no
10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, de modo que (i) o valor a ser exonerado
remonta em R$ 45.383.843,14, conforme encartado no Termo de Diligência Fiscal, ressalvando,
que a Unidade de Origem poderá apreciar o laudo produzido pela Recorrente através de auditoria
independente e, em constatando a sua correção, adotar os cálculos apresentados; (ii) juros de
mora devidos, de acordo com o Termo de Diligência Fiscal, pela aplicação da Selic do mês
seguinte ao do vencimento mais 1% referente ao mês do pagamento e (iii) em relação ao saldo
devedor, aplicação da multa de ofício, de que trata o art. 80 da Lei no 4.502/1964, em função do
disposto no art. 58-S da Lei no 10.833/2003.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720103/2014-21
Fl. 15293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720103/2014-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Tratam-se de tempestivos Embargos de Declaração opostos por Ambev S.A., em
face do Acórdão no 3201-005.214, desta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, proferido em sessão
de 28/03/2019, de relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, cuja ementa abaixo se
transcreve:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IPI. REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. REFRI. INCIDÊNCIA ÚNICA
No regime tributário especial de que tratam os arts. 58J e seguintes da Lei no
10.833/2003 REFRI, as disposições dos artigos 42, X (RIPI/2002) e 43, X (RIPI/2010)
são incompatíveis com a disciplina restritiva do art. 58N da Lei no 10.833/2003,
devendo o IPI incidir uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do
estabelecimento industrial. A opção pelo regime impede a utilização das regras gerais
de incidência e suspensão do Imposto, por evidente incompatibilidade. Inteligência dos
arts. 42 do Decreto 6707/2008; 222 e 223 do RIPI/2010; e 111, I do CTN.
Como o REFRI alcança, por disposição legal expressa (do próprio art. 58J), todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica e todos os produtos fabricados, não se pode exigir o
IPI se houver prova de que ele já tenha sido recolhido, para os mesmos produtos, e
sobre a mesma base, ainda que por outro estabelecimento da mesma empresa.
A embargante em sua peça processual alega a existência de omissões e
obscuridade na decisão, quanto à matéria que, no seu entendimento, teria o colegiado por dever
analisar quando do julgamento de seu Recurso Voluntário.
Conforme encartado no despacho de admissibilidade dos Embargos de Declaração
os vícios apontados seriam:
“que o acórdão padece de omissão e obscuridade quanto à compatibilidade do regime de
suspensão com a tributação monofásica e aplicação do § 5o do artigo 15 da Lei no
13.097/2015, bem como omissão quanto à aplicação do artigo 112 do CTN e omissão
quanto à definição do valor remanescente do Auto de Infração.”
Os embargos foram parcialmente admitidos pelo Sr. Presidente da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, conforme a seguir:
“Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto à definição do valor
remanescente do Auto de Infração, inclusive quanto aos acréscimos moratórios.
Encaminhe-se à Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário para inclusão em pauta de
julgamento.
A parcela admitida para análise dos Embargos de Declaração compreende os
seguintes tópicos:
(i)
a decisão não se pronunciou sobre o resultado da diligência fiscal nem sobre a
manifestação da contribuinte, que divergiram quanto à metodologia
empregada na diligência;
(ii)
não se manifestou sobre a exoneração da multa de ofício; e
Fl. 15294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720103/2014-21

(iii)
não se manifestou sobre a incidência ou não da multa de mora e dos
acréscimos moratórios defendidos pela PFGN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Passa-se então a analisar os tópicos de modo individualizado.
- A decisão não se pronunciou sobre o resultado da diligência fiscal nem
sobre a manifestação da contribuinte, que divergiram quanto à metodologia empregada na
diligência.
No caso, entendo que o trabalho fiscal é o que deve prevalecer. Embora a
Recorrente tenha produzido laudo através de auditoria independente, em trabalho complementar,
minha compreensão pessoal é de que os valores apurados em sede diligência mostram-se
adequados.
Tal situação, inclusive foi sinalizada pelo voto da Relatora originária nos
seguintes termos:
“A resposta fiscal veio no sentido de que, embora não seja possível fazer a confirmação
exata se a mercadoria saída do primeiro estabelecimento industrial é aquela mesma
recebida pelo segundo estabelecimento industrial, as informações de que dispunha por
meio da Escrituração Fiscal Digital via SPED eram suficientes para constatar que houve
entrada nos estabelecimentos destinatários de mercadorias idênticas e em volume
compatível com aquelas saídas do estabelecimento fiscalizado. E, apelo exame destas
informações contábeis, concluiu que é possível atestar que quase a totalidade do IPI
lançado com suspensão pode ser baixado pelos valores lançados nos estabelecimentos
recebedores.
O trabalho fiscal, a meu ver, corrobora exatamente a minha manifestação anterior no
sentido de que a aplicação da suspensão pelo contribuinte não impediria que a
Fiscalização efetuasse a devida verificação quanto ao adimplemento do IPI. A
Fiscalização possui acesso à escrituração contábil do contribuinte e possui, assim,
elementos capazes de viabilizar a verificação quanto ao cumprimento das obrigações
tributárias.”
O Termo de Diligência Fiscal apresenta a seguinte conclusão:
15. Compensando-se os juros de mora devidos, calculados conforme tabela acima, com
os valores do IPI a serem deduzidos daqueles principais lançados originalmente no Auto
de Infração, temos os seguintes valores finais:
Fl. 15295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720103/2014-21

Diante do exposto, sanando a omissão apontada entendo que o valor a ser
exonerado remonta em R$ 45.383.843,14, conforme encartado no Termo de Diligência Fiscal,
ressalvando, que a Unidade de Origem poderá apreciar o laudo produzido pela Recorrente através
de auditoria independente e, em constatando a sua correção, adotar os cálculos apresentados.

- Não se manifestou sobre a exoneração da multa de ofício e não se
manifestou sobre a incidência ou não da multa de mora e dos acréscimos moratórios
defendidos pela PFGN.
Com relação a incidência da multa de ofício, multa de mora e acréscimos
moratórios, é importante consignar o excerto do voto da então relatora, Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário:
“Por fim, quanto ao pedido subsidiário formulado pela PGFN em tribuna, quando do
primeiro exame do feito, pela necessidade de cobrança dos encargos moratórios na
hipótese de se permitir a dedução do IPI recolhido nas etapas subsequentes, tenho que a
cobrança da correção monetária será legítima apenas na hipótese de se acolher a tese
que permite apenas a dedução do IPI recolhido.
Concluo que, por entender ausente qualquer ilegalidade na aplicação da regra geral de
suspensão do IPI nas saídas realizadas com destino a estabelecimentos industriais ou
equiparados no âmbito do REFRI, é incabível a cobrança de correção monetária ou
multa decorrentes da suposta "postergação" no recolhimento do tributo.”
Na ocasião acompanhei a Ilustre Relatora pela procedência total do Recurso
Voluntário.
Ocorre que, o voto vencedor de lavra do Ilustre Conselheiro Paulo Roberto Duarte
Moreira, foi pela parcial procedência do Recurso cuja conclusão apresenta a seguinte ementa:
“Diante do exposto, voto para dar parcial provimento ao recurso voluntário, para manter
o lançamento, mas reduzido dos efetivamente apurados e lançados pelos
estabelecimentos recebedores das mercadorias saídas com suspensão, acompanhando,
nesta última parte, o voto da Relatora.”
Como visto, a Relatora originária do processo já havia sinalizado em seu voto que
os encargos moratórios seriam devidos nos seguintes termos:
“na hipótese de se permitir a dedução do IPI recolhido nas etapas subsequentes, tenho
que a cobrança da correção monetária será legítima apenas na hipótese de se acolher a
tese que permite apenas a dedução do IPI recolhido”
Fl. 15296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720103/2014-21

Por sua vez, o Termo de Diligência Fiscal assim conclui:
“14. Quanto ao cálculo exato dos juros de mora devidos (correção monetária) em função
da postergação de recolhimento do IPI incidente no momento das saídas das bebidas,
nas transferências do estabelecimento autuado, com a suspensão indevida do imposto,
entendemos ser inviável em função da impossibilidade prática de determinar-se com
acuidade o interstício entre as datas das transferências para as filiais e as saídas
subsequentes daquelas mesmas bebidas. No entanto, em função da própria empresa ter
reconhecido, conforme item A.1.3 do Termo de Constatação de 18/12/2018 da KPMG,
que a média de dias necessários para que haja o giro de estoque dos produtos autuados é
de 40 dias, considerando a apuração mensal do IPI e o pagamento sempre no segundo
mês seguinte ao do vencimento propomos a aplicação da Selic do mês seguinte ao do
vencimento mais 1% referente ao mês do pagamento, conforme tabela a seguir.

15. Compensando-se os juros de mora devidos, calculados conforme tabela acima, com
os valores do IPI a serem deduzidos daqueles principais lançados originalmente no Auto
de Infração, temos os seguintes valores finais:

16. A multa de ofício de 75% incidente sobre o valor do IPI não destacado nas notas
fiscais de transferência de bebidas com a suspensão indevida do imposto, aplicada no
Auto de Infração ora sob análise, com base legal no artigo 80, caput, da Lei 4.502/64,
com a redação dada pelo artigo 13 da Lei 11.488/07, entendemos permanecer
integralmente devida sobre os valores totais do imposto lançado de ofício, independente
do abatimento do imposto destacado, apurado, e declarado pelas filiais destinatárias nas
operações de saída subsequentes, pois o dispositivo legal que a fundamentou é claro
nesse sentido, conforme transcrevemos a seguir:
“Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964...
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto
Fl. 15297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720103/2014-21

lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento)
do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
...”
17. Pela razão acima exposta, também entendemos não ser o caso de aplicação da multa
de mora sobre qualquer valor de IPI lançado no Auto de Infração uma vez que não há
previsão legal para incidência concomitante desta com a multa de ofício supracitada.”
Com relação aos juros de mora devidos, sigo o entendimento constante no Termo
de Diligência Fiscal, pela aplicação da Selic do mês seguinte ao do vencimento mais 1%
referente ao mês do pagamento.
Em razão de a quantia recolhida ser insuficiente, conforme demonstrado no
Termo de Diligência Fiscal, no que tange a multa de ofício mister se faz, em relação ao saldo
devedor, manter, além dos juros de mora, a multa de ofício aplicada, de que trata o art. 80 da Lei
no 4.502/1964, em função do disposto no art. 58-S da Lei no 10.833/2003, a seguir transcrito:
“Art. 58-S. Nas hipóteses de infração à legislação do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, a exigência de multas e juros de mora dar-se-á em conformidade
com as normas gerais desses tributos.”
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, de modo que (i) o valor a ser exonerado remonta em R$ 45.383.843,14, conforme
encartado no Termo de Diligência Fiscal, ressalvando, que a Unidade de Origem poderá apreciar
o laudo produzido pela Recorrente através de auditoria independente e, em constatando a sua
correção, adotar os cálculos apresentados; (ii) juros de mora devidos, de acordo com o Termo de
Diligência Fiscal, pela aplicação da Selic do mês seguinte ao do vencimento mais 1% referente
ao mês do pagamento e (iii) em relação ao saldo devedor, aplicação da multa de ofício, de que
trata o art. 80 da Lei no 4.502/1964, em função do disposto no art. 58-S da Lei no 10.833/2003.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 15298
DF CARF MF
Documento nato-digital